Tribunal: CARF
Processo: 11065.001828/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001828/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.906 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. MOMENTO DE
OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido é definitiva e será manifestada com o
pagamento da primeira ou única cota do imposto devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS.
É legítima a glosa de custos suportados por documentação inidônea mormente
se o contribuinte não prova a efetividade das operações e o fisco demonstra,
mediante criterioso trabalho fiscal, inclusive com diligência junto aos supostos
fornecedores ou prestadores de serviço, que as operações não existiram.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Uma vez que não se comprovou a causa dos pagamentos efetuados pela
contribuinte a terceiros, configurou-se a hipótese do IRRF consoante dicção do
artigo 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, estende-se, no que couber, aos demais lançamentos decorrentes
quando tiver por fundamento e mesmo suporte fático.
MULTA
ISOLADA.
ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR
A
2007.
CONCOMITÂNCIA. SUMULA CARF. no. 105. APLICAÇÃO.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001828/2007-21
Fl. 4192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, tão somente para afastar os lançamentos de multa isolada de IRPJ e
CSLL do ano-calendário 2004.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Em ação fiscal foram lavrados contra a contribuinte autos de infração de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (e-Fls. 3252 a 3266), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- CSLL (e-Fls. 3267 a 3286) e Imposto de Renda na Fonte – IRRF – Art. 61, §1o Lei no 8.981/95
- (e-Fls. 3287 a 3328), conforme demonstrativos seguir:
AUTO DE INFRAÇÃO – IRPJ

AUTO DE INFRAÇÃO – CSLL
Fl. 4193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

AUTO DE INFRAÇÃO – IRRF

Segundo consta no Relatório de Ação Fiscal (e-Fls. 3.133 a 3251) foram
constatadas as seguintes irregularidades que geraram a constituição do crédito tributário supra:
i.
ANO-CALENDÁRIO 2002 – OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
Neste tópico, a fiscalização constatou que a empresa não estava obrigada a
realizar a apuração pelo Lucro Real. Contudo, verificou que a mesma
apresentou DIPJ na sistemática do Lucro Real Anual, mas que efetuou
recolhimento em DARF sob códigos 2089 e 2373, indicando a
manifestação pelo Lucro Presumido.
Tendo sido intimada a apresentar manifestação, a contribuinte alegou que
que neste ano-calendário era sócia ostensiva de uma Sociedade em Conta
de Participação (SCP), e que os pagamentos identificados pela fiscalização
eram da SCP, e foram realizados de forma equivocada. Esclarece que estes
pagamentos foram objeto de PER/DCOMP no processo administrativo no
11062.002135/2003-22 no valor original de R$ 117.390,53.
Fl. 4194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

Ao analisar se haveria procedência nas alegações da contribuinte, a
fiscalização de posse dos livros e demais documentos apresentou os
seguintes esclarecimentos:
l) A Sociedade em Conta de Participação - SCP, foi constituída em 27 de março de
2002, tendo como sócia ostensiva a Construtora e Pavimentadora Pavicon Ltda e como
sócia oculta a empresa Mae Engenharia Ltda (fls. 334 a 348);
2) A contabilidade da SCP é feita em Livros Próprios;
3) Os lançamentos contábeis, conforme Livro Dário, iniciam a partir do dia 01/04/2002
(fls. 349 a 351);
4) A 1a nota fiscal emitida pela SCP foi somente em l5/04/2002, sendo a nota de no
2418, no valor de RS 28.135,26, conforme seu Livro Diário Auxiliar de Clientes (fls.
363 a 365);
5) Os Livros Diário da SCP não apresentam registros contábeis relativos aos
recolhimentos de IRPJ e CSLL demonstrados, que, conforme informações da Pavicon,
seriam efetuados pela SCP, nos dias 31/05/2002 (fls.352 a 354), 30/08/2002 (fls. 355 a
357), 30/09/2002 (fls. 358 a 361) e 28/02/2003 (l1s 369 a 372);
6) Os valores devidos e recolhidos de IRPJ e CSLL da SCP estão devidamente
registrados em seus Livros Razão, conforme folhas 387 e 388;

Concluiu a autoridade fiscal, pela impossibilidade dos recolhimentos de
IRPJ e CSLL terem sido efetuados pela SCP ou em nome desta.
Por consequência, os pagamentos efetuados foram considerados como
opção ao regime de tributação do Lucro Presumido, independentemente do
que constavam em suas declarações, tendo a autoridade fiscal realizado o
ajuste dos valores de IRPJ e CSLL por esta modalidade.
ii.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA E/OU A MAIOR DE PREJUÍZOS
FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
Neste tópico, a fiscalização constatou que a contribuinte realizou
compensação indevida de prejuízos fiscal de períodos anteriores, nos anos-
calendário 2003 e 2004. Quanto à CSLL, que a fiscalizada compensou a
maior, no ano-calendário 2003, base de cálculo negativa de R$ 74.731,42,
e no ano-calendário 2004, houve compensação indevida de R$ 3.523,88.
iii.
CUSTOS E DESPESAS LASTREADOS EM DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
Neste tópico, ao analisar os Livros Contábeis e Fiscais da Fiscalizada,
relativamente aos anos-calendário 2002, 2003 e 2004, a fiscalização
Fl. 4195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

constatou o registro, a débito das contas de resultado, de inúmeras notas
fiscais e cupons, tendo encontrado irregularidades com os fornecedores a
seguir listados:

Ressaltou que, para o ano-calendário 2002, somente houve repercussão
tributária no IRRF pagamentos sem causa, tendo em vista a forma de
tributação considerada pela fiscalização como Lucro Presumido.
iv.
DA INCIDÊNCIA DE IRRF.
Neste tópico, a fiscalização utilizou-se das informações no tópico anterior,
em que identificou a utilização de notas e cupons fiscais inidôneos para
comprovar os custos e despesas operacionais, cujos beneficiários não
foram perfeitamente identificados, e a causa não fora comprovada, para
concluir pela incidência do IRRF do Art. 61 da Lei no 8.981/95 (Art. 674
do RIR/99).
v.
DAS ESTIMATIVAS DEVIDAS DE IRPJ E CSLL.
Neste tópico, ao analisar a DIPJ relativa ao ano-calendário 2004, a
fiscalização constatou que a contribuinte apurou estimativas a pagar de
IRPJ e CSLL, mas que não constam recolhimentos nos sistemas, tendo
concluído pela incidência de Multa Isolada no percentual de 50%,
conforme tabela abaixo:
Fl. 4196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

vi.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL NO AJUSTE
RELATIVO AO ANO-CALENDÁRIO DE 2004.
Neste tópico, a fiscalização inicialmente informou que a contribuinte
apurou saldo negativo de IRPJ e CSLL no ano-calendário 2004. No
entanto, como constatou a compensação indevida de períodos anteriores, e
a ausência de recolhimentos de estimativas mensais, constituiu os
seguintes créditos tributários:

vii.
PIS NÃO CUMULATIVO.
Neste tópico, a fiscalização destacou que a contribuinte apurou créditos de
PIS não-cumulativo (1,65%), no ano-calendário 2003, sobre as notas
fiscais reputadas como inidôneas pela fiscalização. Entretanto, como o
valor pago foi superior ao apurado no procedimento, não houve
constituição de crédito tributário.
viii.
DAS MULTAS APLICADAS.
Para as infrações apuradas nos tópicos “CUSTOS E DESPESAS
LASTREADOS
EM
DOCUMENTAÇÃO
INIDÔNEA”
e
“DA
INCIDÊNCIA DE IRRF” fora aplicada multa qualificada de 150%, em
Fl. 4197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

razão do intuito de fraude. Para as demais infrações, fora aplicada a multa
de ofício de 75%.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002. 2003. 2004
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
determinando, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização das diligências
ou perícias. que entender necessárias. indeferindo aquelas que considerar prescindíveis
ou impraticáveis.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. MOMENTO DE OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido é definitiva e será manifestada com o pagamento da
primeira ou única cota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário.
BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO.
Demonstrado que houve equívoco no lançamento no tocante às bases de cálculo
relativas ao 2o e 3o trimestres do ano-calendário 2002, retifica-se o lançamento, para
ajustá-lo, na forma em que solicitado pela impugnante.
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS.
É legítima a glosa de custos suportados por documentação inidónea mormente se o
contribuinte não prova a efetividade das operações e o fisco demonstra, mediante
criterioso trabalho fiscal, inclusive com diligência junto aos supostos fornecedores ou
prestadores de serviço, que as operações não existiram.
CONTRATOS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. DIFERIMENTO DO
LUCRO.
A mera alegação, sem apresentação de elementos probatórios, de direito a diferir lucro
decorrente da contratação com entidades governamentais em montante superior ao
apontado na DIPJ, não é suficiente para infirmar o lançamento.
MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Cabível lançamento de ofício da multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL sobre a base estimada, quando o sujeito passivo não efetuar o pagamento ou
recolhimento integral da antecipação do imposto.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
PROPORCIONAL.
CONCOMITÂNCIA.
CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa exigida isoladamente, em face do não-recolhimento das
estimativas mensais, concomitantemente com a multa proporcional devida e não paga
ao final do período, eis que as respectivas hipóteses de incidência cuidarem de situações
distintas.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA.
É devido o imposto na fonte no caso de pagamentos para os quais o contribuinte não
comprove a causa.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Fl. 4198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

Solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
estende-se, no que couber, aos demais lançamentos decorrentes quando tiver por
fundamento e mesmo suporte fático.
Lançamento Procedente em Parte
Dispositivo:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, indeferir
o pedido de realização de perícia e, no mérito, considerar procedente em parte o
lançamento, para cancelar RS 6.426,75 de tributos, mais multa e juros correspondentes,
na forma do voto do relator.

Cientificada da decisão de primeira instância em 26/02/2009 (Comprovante à e-
Fl. 4.076), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls 4.077 a 4.155),
em 25/03/2009.
Antes de adentrar aos argumentos apresentados na peça recursal, faz-se necessário
destacar que a contribuinte protocolou nos autos um requerimento de desistência parcial do
recurso (e-Fls. 4.162 a 4.164), para fins de adesão ao parcelamento especial previsto na Lei no
11.941/2009.
Restou-se, portanto, em litígio, apenas parte do crédito tributário inicialmente
constituído, conforme consta na planilha apresentada no mencionado requerimento:

No que se refere a esta parte do crédito em litígio, a contribuinte apresenta os
seguintes argumentos em tópicos no Recurso Voluntário:
I.
DO DIREITO DA RECORRENTE TRIBUTAR SEUS RESULTADOS
COM BASE NO LUCRO REAL.
Fl. 4199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

Neste tópico, a contribuinte repisou os argumentos da Impugnação,
alegando que, embora tenha efetuado o recolhimentos dos DARF’s com os
códigos do Lucro Presumido, manifestou a opção pelo Lucro Real na
entrega da DIPJ. Reitera que os valores recolhidos indevidamente foram
objeto de pedido de restituição, e que antes do procedimento de
fiscalização, retificou as DCTF’s dos trimestres de 2002.
II.
DOS CUSTOS E DAS DESPESAS LASTREADOS EM NOTAS
FISCAIS INIDÔNEAS PELO FISCO – IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA.
(FORNECEDORES:
NAVEGAÇÃO
GAÚCHA
MINERAÇÃO
E
COMÉRCIO DE AREIA LTDA E TRANSPORTADORA NAVEGAR
LTDA).
Neste tópico, observa-se que a recorrente novamente repisou os mesmos
argumentos da Impugnação. Em apertada síntese, alega que:
- as empresas Navegação Gaúcha e Transportadora Navegar pertencem ao
mesmo grupo econômico, e que essas empresas forneciam toda a areia
utilizada em suas obras;
- que das inúmeras operações realizadas, a fiscalização entendeu por glosar
apenas parte das despesas havidas com a locação de máquinas e veículos
ao argumento de que: a) não existem veículos registrados na empresa
fornecedora Navegação Gaúcha Ltda., no período de 2003 e 2004, e que a
fiscalizada teria apresentado meros recibos de pagamentos;
- que o fisco desconsiderou os contratos de locação firmados pelas
empresas pelo só fato desses documentos não estarem registrados nos
órgão competentes, o que a lei não exige;
- que o fato da empresa Navegação Gaúcha não possuir caminhões
registrados em seu nome, não a impede de dispor dos mesmos por acordo
realizado com os seus proprietários.
III.
PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
(FORNECEDORES:
NAVEGAÇÃO
GAÚCHA
MINERAÇÃO
E
Fl. 4200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

COMÉRCIO DE AREIA LTDA E TRANSPORTADORA NAVEGAR
LTDA).
Neste tópico, a recorrente também reitera os argumentos da Manifestação
de Inconformidade, defendendo de forma ampla a não incidência de IRRF
referente ao pagamento de todos os fornecedores ou prestadores de
serviços identificados pela fiscalização, alegando em apertada síntese:
- que a alegada ausência de comprovação dos pagamentos não tem o
condão de atrair a hipótese de incidência de que trata o art. 674, do
RIR/99, vez que o pagamento constitui-se no próprio pressuposto material
para a incidência do imposto;
IV.
IRRF – DOS PAGAMENTOS EFETUADOS ATRAVÉS DE CHEQUES.
Neste tópico a contribuinte alega:
- que existem duas situações distintas relativamente à questão dos cheques;
a primeira refere-se a pagamentos efetuados a “beneficiários não
identificados”, e a segunda trata dos pagamentos a beneficiários que foram
identificados pelo fisco, e passou a analisa-las de forma segregada;
- que na tabela constante do Anexo A, às fls. 2.678 a 2.721, fora
relacionados cheques emitidos pela autuada que o fisco considerou como
tendo sido efetuados a “beneficiários não identificados”;
- que de posse de tais cheques, constatou que neles consta como
beneficiária a própria empresa, o que estaria comprovado através das
cópias microfilmadas dos cheques anexadas à Impugnação (doc. 11), e que
tais valores não se referem a pagamentos efetuados pela empresa, mas
meras transferências de disponibilidades da conta Bancos para conta
Caixa;
- que no que se refere aos cheques cujos beneficiários foram identificados,
relacionadas no Anexo A, do Relatório Fiscal, tratam-se de pagamentos
efetuados diretamente aos seus fornecedores, ou a terceiros, por conta e
ordem daqueles, razão pela qual alguns pagamentos foram efetuados
(através de cheques ou remessas bancárias) a pessoas físicas ou jurídicas
Fl. 4201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

estranhas à relação jurídica, conforme relação de pagamentos anexadas à
Impugnação (doc.12);
- que essa prática era usualmente adotada com a finalidade de evitar ou
minimizar a incidência de CPMF nas contas de seus titulares, com a
transferência direta para os credores de seus fornecedores;
V.
DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA ISOLADA – IRPJ E CSLL.
Neste tópico, a contribuinte contesta a aplicação concomitante da multa
isolada de 50% sobre as estimativas não pagas no ano-calendário 2004,
com a multa de ofício sobre os lançamentos de IRPJ e CSLL,
argumentando que o ordenamento jurídico não reconhece como válida a
sobreposição de duas penalidades tendo a mesma base de cálculo.
Apresenta jurisprudência favorável do antigo Conselho de Contribuintes.
VI.
DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
Por fim, a recorrente argumenta que, caso o lançamento seja mantido, que
não seja aplicada a taxa SELIC para atualização do crédito tributário.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Para melhor análise, realizarei o exame do presente processo pelos mesmo tópicos
que constam os argumentos remanescentes do recurso voluntário, acima colacionados no
relatório.
DO DIREITO DA RECORRENTE TRIBUTAR SEUS RESULTADOS COM BASE NO LUCRO
REAL.
Fl. 4202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

Como relatado, a contribuinte apresenta neste tópico os mesmos argumentos da
Impugnação.
Por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste
voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o
entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
(...)
A empresa sobrepõe dois argumentos na sua defesa: os de que os recolhimentos foram
feitos em nome da autuada por equívoco, pois na verdade deveriam ter sido efetuados
em nome da SCP e de que poderia permanecer no Lucro Real pois teria retificado as
DCTF de forma espontânea, indicando essa sistemática de apuração. Vejamos.
Não convence a justificativa de que houve equívoco ao recolher os valores em nome da
autuada e não SCP. No Razão da autuada, fls. 324/3311, constam os valores a recolher a
título de IRPJ e CSLL e que foram recolhidos, conforme extratos de fls. 319, 320, 322 e
323. Exemplificativamente podemos ver que no razão consta o IRPJ A PAGAR, quota
ref. 2o trim. no valor de RS 11.378,45 (fls. 328). A CSLL do mesmo período é de RS
7.224,36, consta no Razão da autuada, as fls. 327 do processo. E esses foram os valores
recolhidos, conforme extratos de arrecadação de fls. 320 e 322, respectivamente. Já no
razão da SCP é apontado, como ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR - IRPJ,
relativo ao mesmo 2° trimestre. o valor de R$ RS 1.011,85 (fls. 388). O valor apurado
de CSLL é de R$ RS 2.732,02 (fls. 387). Ou seja, os valores recolhidos são aqueles que
constam da escrituração da autuada como devidos por ela.
Ademais, a SCP, emitiu a primeira nota fiscal em 15/04/2002, no transcurso do 2°
trimestre do ano e não teria valores de tributos a recolher relativos ao 1° trimestre. E, há
DARF recolhidos - em nome da autuada e indicando a opção pelo Lucro Presumido -
relativos ao 1o trimestre de 2002, de IRPJ (R$ 22026.94), conforme extrato de
arrecadação de fls. 319, combinado com o Razão da autuada, fls. 326 do processo e
relativos à CSLL (R$ 13.012,02), conforme extrato de arrecadação de fls. 322,
combinado com o Razão da autuada, fls. 325.
Guardando coerência com esses recolhimentos, a empresa apresentou, originalmente,
DCTF para cada um dos trimestres do ano, informando a adoção do Lucro Presumido. E
os valores confessados são aqueles que constam do livro razão da empresa (relatório
fiscal. fls. 3058 do processo).
Frente a esses fatos é forçoso concluir que não procede o argumento de que os
recolhimentos foram equivocadamente efetuados em nome da autuada, enquanto a
intenção era fazer recolhimentos de tributos devidos pela SCP.
Por oportuno, informo que os recolhimentos noticiados nas tabelas constantes às fls.
3056 (IRPJ e CSLL pela sistemática do Lucro Presumido) foram objeto do pedido de
restituição/compensação no 11065002135/2003-22, justamente sob o argumento de que
travam-se de pagamentos a maior ou indevidos efetuados em face da SCP. O Despacho
Decisório da Sra. Delegada da Receita Federal em Novo Hamburgo indefere o pedido
sob o argumento de que os recolhimentos seriam, em verdade, da própria Construtora e
Pavimentadora Pavicon Ltda e não da Sociedade em Conta de Participação em que a
Pavicon figura como sócia ostensiva. Faço essa consideração para mostrar que há
coerência entre o lançamento tributário e a decisão no pedido de
restituição/compensação. Do decidido no mencionado despacho decisório foi dada
ciência à Pavicon, que apresentou manifestação de inconformidade. Por ser de
conhecimento da empresa, não vejo necessidade de trazer cópia, a esses autos, dos
documentos a que aludi e que são relativos ao processo de restituição/compensação.
Fl. 4203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

Resta agora verificar se a empresa, em tendo efetuado recolhimentos pela sistemática do
Lucro Presumido, poderia modificar sua forma de tributação, agindo espontaneamente.
ou seja, antes de qualquer procedimento do fisco.
Não poderia. Há leis que expressamente dispõem que a opção pelo Lucro Presumido é
manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido e que a
opção - pelo Lucro Presumido - é definitiva em todo o ano calendário. Veja-se a
transcrição do art. 516 do RIR/99, onde destacamos os dispositivos que referimos:
Subtítulo IV - Lucro Presumido
CAPÍTULO I- PESSOAS JURÍDICAS AUTORIZADAS A OPTAR
Art.516.A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior,
quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no
lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§1oA opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação
a todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, §1o ).
§2oRelativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no
ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa,
observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado
pela tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, §2o ).
§3oA pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art. 246),
poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§4oA opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira
ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração
de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, §1o).
§5oO imposto com base no lucro presumido será determinado por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de
setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observado o disposto neste
Subtítulo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25).

Em que pese todo esforço de argumentação da impugnante, a lei é clara e não deixa
dúvidas quanto ao seu alcance.
Resta verificar se algum ato normativo, daqueles mencionados pela impugnante deu
interpretação, às normas referidas, que pudesse legitimar a atitude da empresa.
A impugnante refere a Instrução Normativa n° 255/2002, enfatizando que essa impede a
aceitação de retificação de DCTF, depois de iniciado qualquer procedimento de
fiscalização. A contribuinte acredita que isso a autoriza a retificar as DCTF, antes de
iniciado qualquer procedimento de fiscalização.
A opção pela sistemática do Lucro Presumido, nos temos da lei, é manifestada por
ocasião do pagamento da primeira ou quota única do imposto devido e não pela
apresentação da DCTF. Em sendo assim. a retificação da DCTF não tem o atributo ou a
capacidade de alterar a opção que se deu pelo modo próprio, que foi e é, o pagamento
do tributo. Aceitar que a apresentação de DCTF retificadora possa alterar a opção pela
forma de tributação é tornar inócuos os §1° e § 4°, do art. 516, do RIR, antes transcrito,
porque, em verdade, a opção somente se tomaria definitiva com o início de ação fiscal.
Se assim fosse, desnecessárias seriam os comandos legais em comento.
(...)

Dessa forma, nego provimento ao recurso quanto a este item.
Fl. 4204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

DOS CUSTOS E DAS DESPESAS LASTREADOS EM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS PELO
FISCO – IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA. (FORNECEDORES: NAVEGAÇÃO GAÚCHA
MINERAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA E TRANSPORTADORA NAVEGAR LTDA)
Quanto a glosa de despesas dos fornecedores Navegação Gaúcha e Transportadora
Navegar, novamente a contribuinte reitera os mesmos argumentos da Impugnação.
Como a DRJ fez uma análise bastante minuciosa sobre a glosa de custos e
despesas identificadas pela fiscalização, ao qual eu coaduno, utilizo também da faculdade do Art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de 1a instância em consonância com o entendimento deste Relator:
(...)
i) Navegação Gaúcha Mineração, Comércio de Areia Ltda. e Transportadora Navegar
Ltda.
Em relação a glosa de despesas com locação de máquinas e equipamentos em que
figuravam como locadoras as empresas acima, a impugnante diz (fls. 3293):
“2.2. 1. 73 - Das inúmeras operações realizadas, os Agentes Fiscais, entenderam por
bem glosar apenas parte das despesas havidas com a locação de máquinas e veículos ao
argumento de que a) não existem veículos registrados na empresa fornecedora
denominada Navegação Gaúcha Ltda, no período de 2003 a 2004 (fls. 82 do ‘Relatório
de Ação Fiscal’); b) a fiscalizado teria apresentado meros recibos de pagamento.
Diz que o argumento de que alguns veículos locados são de propriedade da
Transportadora Navegar não convence, pela simples razão de que a locadora
(Navegação Gaúcha Ltda.) e a Transportadora Navegar operam em conjunto e no
mesmo ramo de negócio.
Afirma, também, que os contratos de locação foram desconsiderados por não estarem
registrados nos órgãos competentes, formalidade que a lei não exigiria.
Analisemos um dos contratos a que se refere a impugnante: o de fls. 3483/3484, datado
de 02/05/2003, através do qual a Navegação Gaúcha Mineração e Comércio de Areia
Ltda. cede em locação à Pavicon "1 trator de rodas - retroescavadeira marca CASE, ano
1998. chassi JHF0026-168. Placas IKC 4401. O autuante constatou que o equipamento
está registrado em nome da firma individual “Christiano Kunzlct"". Intimado. o Sr.
Christiano informou (fls. 2049) que a retroescavadeira nunca foi locada à Navegação
Gaúcha Ltda., que não recebeu quaisquer valores pelo suposto aluguel, que não houve
sub-locação e que o Certificado de Propriedade foi “fornecido à Navegação Gaúcho
para participar de uma possível licitação”.
Essa situação vai se repetir com diversos caminhões e máquinas que são referidos um a
um no relatório fiscal: pertencem a terceiros. que informam que o equipamento nunca
esteve locado.
No caso de caminhões o autuante ainda juntou conhecimentos de transporte que
comprovam que o veículo transportou areia e que a Navegação Gaúcha pagou por isso.
Diz o autuante: “Os Conhecimentos de Transporte de Cargas (fretes). emitidos pelos
proprietários aos caminhões, conforme documentos apresentadas pela Navegação
Gaúcha, comprovam que os mesmos estavam transportando areia. Para estes serviços
de transporte é que a Navegação Gaúcha efetuou pagamento aos mesmos. conforme
Fl. 4205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

provam o Livro Razão - conta Fretes e Carretos - n" 3.I,2. 1. 103.191 dos anos de 2003
e 2004, conforme folhas 2042 a 2046. Observamos nos conhecimentos emitidos,
aspecto de normalidade, habitualidade e periodicidade da operação ali refletida.
Tivesse havido a locação de caminhões pela Navegação junto aos seus proprietários.
tal fato, certamente, estaria registrado na contabilidade da Navegação. o que não
ocorreu.
Como se vê, mais do que a locadora não ser proprietária do equipamento, o que temos é
a informação do proprietário de que o veículo/máquina nunca foi locado e, no caso dos
caminhões, que transportavam areia, serviço esse que era pago pela Navegação Gaúcha.
Então, não se trata de desconsiderar os contratos porque não estão registrados, mas de
desconsiderar os contratos frente a demonstração de que são inexeqüiveis, que não se
coadunam com os fatos. O não registro dos contratos ou a falta de reconhecimento das
firmas abre a possibilidade de que tenham sido produzidos a posteriori como forma de
tentar dar uma roupagem legal para os custos escriturados.
Afora isso, há ainda outras evidências que demonstram a escrituração de custos que,
mais do que incomprovados, são fictícios, entre elas:
- inexistência física de equipamentos, como relatado pelo autuante e não rebatido pela
defesa;
- falta de autorização para impressão das notas de prestação de serviço;
- menção, nessas notas fiscais, de inscrição pertencente à terceira empresa, não
vinculada às supostas operações, no caso, uma lavação de carros;
- inexistência ou não funcionamento das gráficas que teriam efetuado as impressões do
documentário fiscal;
- os recursos que seriam destinados aos pagamentos foram, em muitos casos,
depositados em contas de terceiros, não vinculados ao negócio, ou nas contas de sócio
da Pavicon.
Há ainda o argumento de que os veículos pertenceriam à Transportadora Navegar e que
esta seria do mesmo grupo econômico da locadora. Pela escrituração da autuada, teriam
sido utilizados mais de quarenta caminhões para o transporte de areia e seriam de
propriedade da Transportadora Navegar apenas três caminhões. E, mesmo em relação a
esses três, as irregularidades há pouco referidas deixam a convicção de não ter havido a
locação em favor da Pavicon.
Todos esses fatos, que não foram desconstituídos, com a impugnação, mostram a
utilização de documentário ideologicamente falso para amparar a escrituração de custos
inexistentes. Com isso, procede a exigência fiscal.
(...)
Assim sendo, também entendo por negar provimento ao recurso quanto a este
item.

PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA. (FORNECEDORES:
NAVEGAÇÃO
GAÚCHA
MINERAÇÃO
E
COMÉRCIO
DE
AREIA
LTDA
E
TRANSPORTADORA NAVEGAR LTDA) e IRRF – DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
ATRAVÉS DE CHEQUES.
Conforme consta no relatório, verifica-se que a recorrente também não requereu a
desistência de parte do lançamento referente a IRRF dos pagamentos efetuados aos fornecedores
Fl. 4206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

Navegação Gaúcha e Transportadora Navegar, tampouco dos pagamentos efetuados por meio de
cheques.
Por também concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como parte do
fundamento deste voto, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância
com o entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
(...)
9. IRRF por pagamento sem causa ou operação comprovada
A impugnante diz que são antagônicas e incompatíveis as hipóteses de incidência da
glosa de custos e da presunção de pagamentos a terceiros. Afirma que uma coisa é a
glosa de custas, que pressupõe inclusive a falta de pagamento; outra, bem diferente. é a
exigência do imposto de renda na fonte. que exige o eletivo pagamento. Diz que é um
“non sense" tomar como ponto de partida a não comprovação do pagamento dos custos
para concluir, depois de forma absolutamente contraditória. que houve pagamentos.
Não existe a incompatibilidade ou contradição apontada pela contribuinte. As infrações
- dedução indevida de custos e pagamento sem causa comprovada - são autônomas,
independentes. Podemos ter uma glosa de custos com a causa dos pagamentos
comprovada, como pode acontecer em uma aquisição de um bem indedutível, digamos,
por ser desnecessário para a manutenção das atividades da empresa, mas a aquisição e o
correspondente pagamento estarem comprovados.
Como se vê, ao contrário da afirmativa da impugnante, a glosa de custos não pressupõe
a falta de pagamento. Agora, a falta de pagamento em favor do alegado
fornecedor/prestador de serviços é um indicativo da não efetividade da operação. O
autuante nunca alegou que não ocorreram pagamentos, mas sim, que não teria havido
pagamentos em favor dos alegados prestadores de serviço ou fornecedores.
Por outro lado, a escrituração do pagamento da notas fiscais frias - que não
correspondam a um produto ou serviço efetivamente recebido - com a correspondente
dedução desses valores do resultado do período e com a empresa se desfazendo dos
recursos, vai resultar em uma glosa de despesas e na tributação por pagamento sem
causa ou operação comprovada. Esse é o caso das exigências formuladas neste processo.
Como vimos, a contribuinte escriturou pagamentos supostamente em favor dos
emitentes das notas e cupons fiscais glosados. No entanto, aquelas operações - compra e
venda ou prestação de serviços - não são efetivas de forma que os pagamentos a elas
vinculados são pagamentos sem comprovação da causa ou operação. E, em tendo a
contribuinte escriturado tais pagamentos e se desfeito dos correspondentes recursos, não
pode agora tentar fazer crer que os recursos continuam em seu patrimônio. Além disso,
o autuante demonstrou que houve cheques depositados em conta de terceiros, sem
qualquer relação com a operação escriturada. Ou seja, houve pagamento, mas não em
favor dos emitentes das notas fiscais e cupons fiscais. A alegação de que os cheques
circularam para evitar a tributação pela CPMF carece de comprovação, bem como
também não fica comprovado que teria pago terceiros por conta e ordem de seus
fornecedores.
Também muitas são as situações de cheques sacados na boca do caixa pela própria
autuada, ou seja, a empresa dispôs dos recursos. E, esses valores, tenham ou não
transitado pelo caixa, não permaneceram no patrimônio da contribuinte. Na
impugnação, a alegação é que os valores teriam sido transferidos da conta bancos para a
conta caixa. Diz a impugnante que ao analisar os cheques emitidos constatou que são
transferências para o caixa e que, com isso, não representam pagamentos, pois ninguém
pode pagar a si mesmo. Traz a relação de cheques que estariam nessa situação, às fls.
Fl. 4207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

3612/3622, mais cópia dos cheques. Ora. Como já referido, a contabilidade aponta que
todas as notas fiscais/cupons foram pagos. Se por cheque ou dinheiro, com trânsito ou
não pelo caixa, o que importa, como já dissemos, é que a escrituração demonstra que os
valores saíram do patrimônio da autuada.
Temos, ainda, a situação de cheques que foram comprovadamente depositados em favor
da empresa Comercial Empreiteira Construtelmo Lula. e constaram na escrituração
como se ingressados em caixa. A autuada não conseguiu explicar a situação durante a
ação fiscal e agora, na impugnação, calou sobre o caso.
A incidência do IRRF decorrente de pagamentos em causa comprovada é procedente.
(...)

Acrescenta-se que, no recurso voluntário, a recorrente irresignada com a decisão
“a quo”, alega que o julgador fez uso de uma “retórica confusa e contraditória”, e que fez uso
de um “silogismo destituído de lógica, pois acabou vinculando a glosa de custos ao lançamento
do IRRF”.
Contudo, a meu ver, a decisão da DRJ parece-me bem clara no sentido de
dissociar ambos lançamentos, e destacando que no presente caso houve escrituração de
pagamentos de notas frias sem a devida comprovação de qualquer causa.
Como já destacado no tópico anterior, o que se verificou no presente caso,
especificamente quanto às empresas Navegação Gaúcha e Transportadora Navegar, fora a
realização de contratos artificiais de locação, com o único e exclusivo objetivo de reduzir a base
de cálculo dos tributos.
Em sede recursal, a contribuinte alega ainda que somente seria possível o
lançamento do IRRF de que trata o Art. 674, §1o, do RIR/99, se houver prova inequívoca dos
pagamentos, e que a simples alegação de tratar-se de pagamentos efetuados através de
numerário, não é o bastante para comprovar a efetiva transferência do recurso a terceiros.
No que se refere a este ponto, e no que tange às alegações da contribuinte quanto
aos pagamentos efetuados por cheques, importante destacar o seguinte trecho do Relatório Fiscal
(e-Fls. 3.240 e 3241):
(...)
De imediato, cabe salientar que, em conformidade com a escrituração contábil da
fiscalizada houve o pagamento de todas as notas e cupons fiscais (Livros Diário
Auxiliar de fornecedores e Diário às folhas 2302 a 2334, 2362 a 2389, 2452 a 2520). A
propósito, a própria fiscalizada confirmou ter efetuado tais pagamentos, relacionando,
inclusive, os cheques utilizados para tal.
Embora a maioria dos pagamentos associados às notas fiscais referidas no capítulo VI
não tenham sido comprovadas com a perfeita identificação do beneficiário, e certo que a
fiscalizada se desfez desses recursos, seja por cheques sacados na bocado do caixa ou
Fl. 4208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

simplesmente por lançamentos a “credito da conta caixa”. De qualquer forma houve
uma diminuição de seu ativo por conta destes pagamentos. Por todo o exposto no
presente Relatório, entendemos que estes pagamentos, ao dar cobertura a notas
inidôneas, realmente foram feitos sem causa, cabendo o lançamento do imposto de
renda na fonte.
Pelo exame dos cheques microfilmados (onde poucos foram obtidos mediante a Quebra
do Sigilo Bancário, conforme documentos de folhas 2555 a 2564), verificamos que
alguns cheques foram depositados em conta de terceiros, os quais não tinham, conforme
apuramos, qualquer reação com os negócios da empresa. Não interessava à Pavicon
identificar os verdadeiros destinatários dos cheques em sua contabilidade. Assim,
vinculou os cheques por ela emitidos a supostos serviços, que nunca foram prestados, e
a diversas aquisições de produtos, que não eram adquiridos.
(...)

Pelo supra exposto, entendo não restar dúvidas quanto à procedência do
lançamento de IRRF, razão pela qual nego provimento às alegações da recorrente.

DAS ESTIMATIVAS DEVIDAS DE IRPJ E CSLL – MULTA ISOLADA
No presente processo, verifica-se ainda que a contribuinte sofreu um lançamento
de multas isolada de IRPJ e CSLL, referente à estimativas no ano-calendário 2004.
Referida multa, com dispositivo vigente à época da autuação, era previsto no Art.
44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96.
Esta matéria não é nova neste órgão julgador, tanto que já fora pacificada por
meio do enunciado da Súmula no 105, CARF:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

Importante ressaltar que atualmente existe um controvérsia quanto à
aplicabilidade desse enunciado após a alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente mencionado na
referida súmula.
Contudo, como o presente caso trata de ano-calendário anterior à alteração
legislativa, e o lançamento fora efetuado justamente com base no inciso IV do §1o, o
entendimento sumulado aplica-se “ipsis litteris”.
Fl. 4209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.906 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001828/2007-21

Desta feita, deve ser provido o recurso nesta matéria.

DA INDEVIDA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

Por fim, no que se refere à irresignação da contribuinte quanto a aplicação da taxa
SELIC na atualização dos créditos tributários constituídas, tal matéria já se encontra pacificado
na esfera administrativa, com a edição pelo CARF da Súmula Vinculante no 4, in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Desse modo, não deve proceder as alegações da recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, tão somente para afastar os lançamentos de multa isolada de IRPJ e
CSLL do ano-calendário 2004.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 4210
DF CARF MF
Documento nato-digital